Tribunal: TJDFT
Processo: 0043895-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0043895-83.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO FONSECA DOS SANTOS D E S P A C H O Redistribuam-se, nos termos da certidão de ID no 24722770. Brasília, DF, em 12 de abril de 2021 17:12:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator